Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600518-72.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
Órgão julgador: EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600518-72.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600518-72.2020.6.16.0005
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Registro de
Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP n° 0600518-
72.2020.6.16.0005, que acolheu o parecer ministerial e indeferiu o pedido de registro do Democracia
Cristã para concorrer às Eleições Municipais 2020 no município de Paranaguá. (indeferimento do
pedido de registro de candidatura do Democracia Cristã - DC, para o cargo de vereador, no
Município de Paranaguá. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação. Não foram
respeitados os limites legais para candidaturas do gênero masculino, apesar de devidamente
notificado para regularizar o pedido de registro aos percentuais estabelecidos em lei, no prazo de 3
(três) dias.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA CRISTAO - PARANAGUA (RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória
Municipal de Paranaguá) (RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20464
566
23/11/2020 15:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.331
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600518-72.2020.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA CRISTAO - PARANAGUA
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR0089124
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR0089125
EMBARGANTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Municipal de Paranaguá)
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR0089124
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR0089125
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida
reanálise da matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DO DEMOCRACIA CRISTÃ DE PARANAGUÁ, contra o
Num. 20464566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315360576400000019829542
Número do documento: 20112315360576400000019829542

acórdão nº 56.888, que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a
sentença que indeferiu o registro do seu DRAP.
Em suas razões (id. 17566616), a embargante reconhece a existência da
irregularidade e diz que excluiu 03 (três) candidatos do gênero masculino para atender
a quota de gênero (Edenilson Pereira da Silva, Luciano Alves Araújo e Celso Luiz
Moreira.).
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
para deferir o registro de seu DRAP.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, a embargante sequer aponta os citados vícios no julgado o
que, por se tratar de recurso com fundamentação vinculada, implicaria de plano em sua
rejeição.
No entanto, como os processos de registro de candidatura apresentam
fortes contornos de natureza administrativa, analisa-se a argumentação da embargante
no sentido de que a exclusão de 03 candidaturas masculinas conduziria ao deferimento
de seu DRAP.
Contudo, nota-se que a embargante juntou apenas o termo de desistência
de 02 candidaturas, consistente na de Luciano Alves Araújo (ID. 18651666) e na de
Edenilson Pereira da Silva (ID. 18651766), de tal sorte que estaria oferecendo apenas
28,57% de candidaturas femininas, não atendendo novamente ao percentual exigido no
artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

Num. 20464566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315360576400000019829542
Número do documento: 20112315360576400000019829542

DISPOSITIVO
, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
Ante o exposto
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR
EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600518-72.2020.6.16.0005 -
Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO -
PARANAGUA - EMBARGANTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE PARANAGUÁ) - Advogados do EMBARGANTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES
- PR0089124, ANA CLARA SCHOLZE - PR0089125 - EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20464566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315360576400000019829542
Número do documento: 20112315360576400000019829542